Tribunal: STF
Processo: RE 1392829
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO TEMPORÁRIO. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SEU DESFAZIMENTO. TEMAS Nº 360 E 733. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo.



    O recorrente sustenta, em síntese, ausente o dever de cumprimento de obrigação constante de título executivo judicial relativa ao pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários a soldado temporário contratado na forma da Lei Estadual nº 11.064/02. Alega que “não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/D”. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento do ora recorrente para, em respeito à coisa julgada, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação “ajuizada por ex-soldado temporário, contratado na forma da Lei Federal n° 10.029/00 e da Lei Estadual n° 11.064/02, com o escopo de obter direitos trabalhistas e previdenciários”. O acórdão está assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Processual Civil - Impugnação da FESP contra cumprimento de Sentença - Soldado temporário - Decisão de Magistrado ‘a quo’ que a rejeita Recurso da FESP - Desprovimento de rigor. 1. Descabida a impugnação lançada porque não se submete ao disposto no art. 535, § 5º, do CPC na medida em que o Título executivo judicial fora formado antes do julgamento da ADI nº 4.173/DF pelo STF - Título hígido e exigível - Precedente da Corte - Rejeição da impugnação que era de rigor. Decisão mantida - Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração do Estado de São Paulo foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para correção de erro material:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da Fazenda do Estado e manteve a rejeição à Impugnação por ela apresentada - Embargos de Declaração agora opostos pela FESP para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposto erro material do julgado a interferir no resultado - Acolhimento parcial dos embargos de declaração de rigor. 



    1. Com efeito, impõe-se a correção de erro material no que toca à data do trânsito em julgado da Ação de Conhecimento, sendo a correta a data de 26 de fevereiro de 2019. 



    2. No entanto, ainda que promovido o conserto, resta inalterado o desfecho havido na medida em que o julgamento pelo C. STF transitou em data posterior, sendo inaplicável o disposto no art. 535, § 5°, do CPC - Título hígido e exigível. Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem alteração do julgado.” 



    A Fazenda estadual manejou recurso extraordinário. Submetido a juízo de retratação considerados os Temas nº 733 e 1114 da repercussão geral, foi mantido o acórdão, verbis:



    “Apelação Cível - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento da FESP contra decisão que rejeitou impugnação ofertada contra cumprimento de Sentença - Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pela FESP - Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 



    1. A tese espelhada no Tema nº 1.114 do C. STF não beneficia a FESP na medida em que o título judicial é anterior à sua prolação e, portanto, hígido Inteligência do Tema nº 733 do C. STF. 



    2. Título exequendo que transitou em julgado em data anterior à publicação do acórdão pelo STF Aplicação do art. 535, § 8º, do CPC - Observância da coisa julgada - Necessidade de ajuizamento de ação rescisória.



    Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    De plano, a matéria constitucional versada no art. 102, § 2º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Ainda que não se ressentisse o apelo extremo da ausência do pressuposto de admissibilidade relativo ao prequestionamento da matéria constitucional, nada colheria o recurso, uma vez que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (Tese 733), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 09.9.2015).



    Não há falar, por seu turno, em desconformidade com o Tema nº 733 da repercussão geral, fundado o acórdão recorrido em interpretação do § 5º, do art. 535, do Código de Processo Civil, consentânea com o entendimento desta Suprema Corte sobre o referido dispositivo, firmado no julgamento do Tema nº 360 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Na hipótese, a Corte de origem consignou que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em data anterior à publicação do acórdão paradigma – ADI nº 4.173/DF, razão pela qual não se divisa a alegada afronta ao Tema nº 733, bem como inaplicável o Tema nº 1114 da repercussão geral.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora